Tribunal: CARF
Processo: 13646.000151/2004-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000151/2004-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.579 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA BRAS METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DCOMP. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. CRÉDITO RECONHECIDO E
COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS.
Ao julgador cabe examinar a higidez dos créditos até o limite do valor indicado
no pedido de compensação. Por essa razão, eventuais análises e concessões de
crédito em monta superior configura decisão ultra petita, o que é vedado pela
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso tendo em vista que o crédito pleiteado nas DCOMPs analisadas terem
sido integralmente concedidos pelo Despacho Decisório e confirmado pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar as vicissitudes da lide, adoto o relatório do Acórdão Recorrido:
Trata-se o presente das Declaração de Compensação de débitos, no valor total de
R$397.417,94, com crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, não cumulativo, relativo
ao 1° trimestre de 2004, abaixo relacionados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000151/2004-56
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000151/2004-56

Ao presente processo (l3646.000151/2004-56) foram apensados os demais processos
relacionados na tabela acima, para análise em conjunto uma vez que se referem ao
mesmo crédito solicitado.
Da verificação da legitimidade do crédito de PIS do 1° trimestre de 2004 resultou o
Relatório Fiscal Final, do qual se extrai:
- foram glosados créditos, referente aos meses de fevereiro e março de 2004, apurados
sobre os encargos de depreciação das máquinas e equipamentos que não são utilizados
na fabricação dos produtos destinados à venda, conforme demonstra o centro de custos
em que o contribuinte os alocou ou a sua destinação;
- a fiscalizaçao ajustou a base de cálculo PIS, adicionando valores relativos à cessão de
créditos de ICMS, no montante de R$3.064.354,l5.
A DRF-Uberaba/MG emitiu Despacho Decisório, no qual homologa, até onde as contas
se encontrarem, a compensação pleiteada (fls. 210/215).
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 229/255), na qual alega que:
a) não procedem os ajustes da base de cálculo da contribuição ao PIS relativa aos meses
de janeiro e fevereiro de 2004, haja vista que se referem a períodos já alcançados pela
decadência (§4° do art. 150 do CTN);
b) a fiscalização não pode, em pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
modificar a base de cálculo da contribuição para o PIS sem formalizar lançamento de
oficio;
c) equivoca-se a fiscalização ao glosar os créditos da Contribuição ao PIS calculados
sobre depreciação de máquinas e equipamentos i) não poderia processar os minérios,
recebidos em estado bruto, para transfonná-lo nos produtos finais por ela vendidos, sem
utilização da água nas diversas etapas do seu processo produtivo, ii) seus equipamentos
industriais não operam com o nível de tensão em que a energia é entregue pela
concessionária, iii) a diretriz das Instruções Normativas n° 247 e n° 404, não encontra
amparo legal, iv) todos os itens do ativo imobilizado alocados em centro de custos
produtivos são imprescindíveis à fabricação dos produtos destinados à venda;
d) não podem compor a base de cálculo da contribuiçao os ingressos recebidos em
contrapartida à cessão de créditos do ICMS;
e) a vedação à compensação dos créditos apurados em relação a insumos vinculados à
receita referente a vendas no mercado intemo só teve vigência com a edição da Lei
10.833/2003. Ao final protesta a requerente por todos os meios de prova admitidos,
especialmente a produção de perícia e ajuntada de documentos.
É o breve relatório.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000151/2004-56

Decidiu a 1a Turma da Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade adotando-se, para tanto, critérios fáticos e
jurídicos. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO; CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Periodo de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA/DECADÊNCIA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo
para o PIS/PASEP.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTQS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação
de máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos
destinados à venda.
CREDITO PIS/PASEP. COMPENSAÇAO:
Não existe amparo legal para a utilização em compensação, de créditos apurados em
relação a insumos vinculados à receita referente a vendas no mercado intemo, mesmo
para as empresas que exportam parte de seus produtos.
PRODUÇAO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Não atendidos os requisitos legais de admissibilidade, indefere-se pedido de juntada de
novas provas e de realização de perícia.
Mediante Recurso Voluntário, a empresa Recorrente ratifica as matérias de direito
abordadas em Manifestação de Inconformidade, conduzidas nos tópicos a seguir:
2. Preliminares.
2.1. O prazo que o Fisco dispõe para alterar a base de cálculo da contribuição ao PIS.
2.2. A impossibilidade de aumentar-se a base de cálculo da contribuição ao PIS em
pedidos de restituição/compensação.
3. Direito.
3.1. Os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos, alocados nos centros de
custos AGU - Abastecimento e Tratamento de Água e ENE - Subestação Energia
Elétrica:
3.2. Os encargos de depreciação do centro de custos MIN Mineração.
3.3. Os encargos de depreciação de outros itens do ativo imobilizado:
3.4. A cessão de créditos do ICMS:
3.5. O cálculo dos créditos vinculados à receita de exportação e à receita auferida nas
operações realizadas no mercado interno.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000151/2004-56

Ao final pleiteou:
4. Conclusões e pedido.
Por todo o exposto, não possui fundamento a r. decisão “a quo" que manteve a
glosa fiscal “sub judice", haja vista que:
- preliminarmente, o procedimento fiscal não encontra amparo legal, na medida
em que pretende alterar a base de cálculo da contribuição ao PIS de período já
alcançado pela decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário.
Outrossim, se pretendesse questionar a apuração da base de cálculo da contribuição em
questão, a fim de incluir valores que supostamente deveriam ter sido oferecidos à
tributação pela recorrente, a fiscalização não poderia tê-lo feito em sede de verificação
das declarações de compensação “sub judice", mas sim ter procedido ao lançamento de
ofício desses valores;
- no mérito, melhor sorte não assiste à glosa fiscal em questão, uma vez que (i) as
máquinas e os equipamentos, alocados nos centros de custos AGU - Abastecimento e
Tratamento de Água e ENE - Subestação Energia Elétrica são utilizados no processo
produtivo da recorrente; (ii) os itens do ativo imobilizado, alocados no centro de custos
MIN - Mineração, alugados à COMIPA, representam insumos consumidos no processo
produtivo; (iii) os outros itens do ativo imobilizado, cujos encargos de depreciação
foram glosados, são bens empregados na produção dos minérios vendidos pela
recorrente; (iv) o Fisco pretende incluir, na base de cálculo dessa contribuição, ingressos
que não possuem a natureza jurídica de receita; e (v) a legislação aplicável à situação
“sub judice" não condicionava a compensação dos créditos dessa contribuição à sua
vinculação aos custos, despesas e encargos relacionados à receita de exportação.
Desse modo, seja com base nas preliminares, seja com fundamento nas razões de
mérito, deve o v. acórdão recorrido ser modificado “in totum", determinando-se o
cancelamento das glosas realizadas na apuração dos créditos da contribuição ao PIS,
bem como a exclusão dos montantes recebidos em contrapartida à cessão dos créditos
do ICMS da base de cálculo dessa exação, e, por conseqüência, deve ser restaurado o
saldo dos referidos créditos apurados pela recorrente, por ser medida de DIREITO E
JUSTIÇA!
Após o expediente recursal, a Recorrente atravessou petição anexando Relatório
de Diligência Fiscal expedido pela DRJ de Uberlândia no bojo do PAF no 10650.722138/2018-
08, que versa sobre matéria similar a do presente litígio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço da peça recursal, eis que atendidos os requisitos formais necessários de
admissibilidade.
Consoante narrado, a Autoridade Fiscal apreciou pedidos de compensação
formalizados nos PAF nos 13646.000151/2004-56 (principal e aqui apreciado), e seus apensos
13646.000164/2004-25, 13646.000165/2004-70, 13646.000185/2004-4 e 13646.000186/2004-
95, que reunidos, perfazem a monta de R$ 397.417,94.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000151/2004-56

Do trabalho fiscal constata-se que o saldo apurado pela Recorrente foi
integralmente reconhecido pela Autoridade Fiscal e alocado na compensação ora examinadas,
reproduzo trecho do Despacho Decisório:
Tratam-se de “Declarações de Compensação" de débitos, no valor total de R$
397.417,94, oriundos dos créditos do PIS - regime não cumulativo, referentes ao 1°
Trimestre 2004, constantes dos processos abaixo:
[...]
Constata-se que o contribuinte procedeu a utilização dos créditos vinculados ao
mercado interno e que o saldo destes créditos foram aproveitados de ofício, pela
auditoria, na apuração da contribuição para o PIS.
Em relação aos créditos vinculados à receita de exportação relativas ao 1°
Trimestre 2004, foi comprovado que o contribuinte aproveitou parte de seus valores na
apuração da contribuição para o PIS, utilizou o valor de R$397.417,94 nas declarações
de compensação, constantes dos processos administrativos já mencionados, sendo que
após o aproveitamento de ofício realizado pela auditoria, apurou-se o saldo.
Assim sendo, conforme o que consta no relatório da auditoria fiscal, propomos o
reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 397.417,94 (Trezentos e noventa e
sete mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), bem como a
homologação da compensação realizada até onde as contas se encontrarem.
Observa-se, assim, ausência de litígio.
Embora a Recorrente tenha apresentado defesa contra o teor do Relatório Fiscal
que apurou a certeza e liquidez dos créditos de PIS e COFINS do 1o trimestre de 2004, esta
Relatora está adstrita ao que fora pedido na declaração formalizada nos PAF nos
13646.000151/2004-56 (principal e aqui apreciado), e seus apensos 13646.000164/2004-25,
13646.000165/2004-70, 13646.000185/2004-4 e 13646.000186/2004-95.
E, como visto, os créditos indicados nas compensações foram integralmente
reconhecidos pela Autoridade Fiscal, a teor dos dispositivos transcritos:
Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
IN RFB no 1.300/2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000151/2004-56

PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2oA compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
[...]
§ 4oA Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 5oO sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da apresentação da
Declaração de Compensação:
§ 7oOs débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação.
§ 8oA compensação de crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, será efetuada pelo sujeito passivo mediante a
apresentação da Declaração de Compensação ainda que:
[...]
Art. 42. O crédito do sujeito passivo, para com a Fazenda Nacional, que exceder ao
total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de
Compensação será restituído ou ressarcido pela RFB somente se requerido pelo
sujeito passivo mediante pedido de restituição formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), ou pedido de ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto
no art. 1odo Decreto no20.910, de 6 de janeiro de 1932. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
Logo, não há o que ser julgado nesta ocasião, caso contrário incorre esta julgadora
em decisão ultra petita, já que concorre com a possibilidade de reconhecer crédito além daquele
requerido em PER/DCOMP, em consonância com o posicionamento deste CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO INTEGRALMENTE RECONHECIDO. COMPENSAÇÕES
HOMOLOGADAS
NO
LIMITE
DO
CRÉDITO
SOLICITADO/DEFERIDO.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece a Manifestação de Inconformidade na hipótese de reconhecimento
integral do crédito pleiteado e homologação das compensações a ele vinculadas no
limite do crédito solicitado/deferido.
COMPENSAÇÕES. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO INFERIOR ÀS
COMPENSAÇÕES VINCULADAS.
Não existindo crédito suficiente para satisfazer as compensações declaradas e
vinculadas, não se pode homologá-las em sua íntegra.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000151/2004-56

DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado em processos de restituição,
ressarcimento e compensação. (Acórdão 3201-007.574, Processo: 10980.914503/2010-
10, Relator(a) LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE, Data da Sessão
19/11/2020)
Além do mais, cumpre destacar que o caso em tela versa sobre pedido de
compensação e que já homologado pela Autoridade Fiscal. Por essa razão, o cumprimento do
Acórdão tornar-se-ia, até mesmo, inviável, já que imprescindível à concessão do crédito
mediante ressarcimento ou restituição em pedido específico (PER).
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário em razão da homologação
integral da DCOMP analisada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 445
DF CARF MF
Original